Tribunal: TJDFT
Processo: 0753305-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME SEM VIOLÊNCIA INTENCIONAL. PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da VEP/DF que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao fundamento de que o homicídio culposo no trânsito praticado pela sentenciada configuraria crime com emprego de violência ou grave ameaça, obstando o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com embriaguez ao volante e omissão de socorro, configura delito com violência ou grave ameaça, de modo a impedir a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica prevista no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que cometido sob influência de álcool, não configura crime com violência intencional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que o classifica como crime “sem violência intencional”, não há falar em vedação da concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

4. A omissão de socorro, embora reprovável, não traduz violência dolosa contra a pessoa, inexistindo animus necandi ou animus laedendi, sendo a morte consequência exclusiva da conduta culposa reconhecida na sentença condenatória.

5. Estando a agravante em regime semiaberto, sendo primária, possuindo emprego formal e atendendo aos demais requisitos objetivos previstos no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, não subsiste o fundamento adotado pelo Juízo de origem para negar o benefício, de modo que a decisão deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B, IV; CTB, arts. 302, § 1o, III, § 3o, e 305.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 811.814/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 08.08.2023; STJ, HC 554.822/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23.06.2020; TJDFT, Acórdão 1881592, 0717452-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1970328, 0753235-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.02.2025.